Tribunal: TJES
Processo: 5004244-49.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004244-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAYCON HEMERLY SAVIGNON

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL E DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PRESENCIAL. INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, em que a parte embargante sustenta nulidade do julgamento por suposta ausência de intimação para sessão presencial de julgamento, apesar de decisão anterior que retirara o feito da pauta virtual a fim de possibilitar a realização de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de omissão ou erro material no acórdão embargado, em razão de alegada violação ao direito de sustentação oral, por ausência de intimação da sessão presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Após o deferimento da retirada do processo da pauta virtual, foi designada sessão presencial, com publicação da pauta no Diário da Justiça e intimação regular das partes, conforme certificado nos autos.

O direito de sustentação oral foi integralmente assegurado, cabendo ao advogado comparecer à sessão regularmente designada, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

A ausência do patrono à sessão de julgamento, embora intimado, configura desídia da parte, não sendo apta a gerar nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O deferimento de retirada de pauta virtual com designação de sessão presencial e intimação regular das partes assegura plenamente o direito de sustentação oral.

A ausência do advogado, regularmente intimado, à sessão de julgamento não configura nulidade nem vício sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 937, VIII. Regimento Interno do TJES, art. 126, §§ 2º a 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004244-49.2023.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MAYCON HEMERLY SAVIGNON

E
M
BARGAD
O
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,

Cinge-se a controvérsia, nos presentes
embargos de declaração
,
à alegação de vícios de omissão e erro material no v.
acórdão de I
d.
14152750
, proferido nos autos da
Apelação Cível nº 5004244-49.2023.8.08.0011
, de relatoria deste julgador.

A parte embargante sustenta, em síntese, que, embora tenha requerido e obtido decisão expressa do relator pela retirada do feito de pauta virtual, para fins de sustentação oral em sessão presencial, o julgamento do recurso de apelação teria ocorrido de forma indevida
em sessão subsequente,
sem a devida observância da determinação exarada, tampouco da intimação das partes.

Alega, assim, a nulidade do julgamento por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que
os embargos de declaração têm finalidade delimitada e específica no ordenamento processual, sendo cabíveis
exclusivamente
nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC
, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito da decisão ou a modificar o resultado do julgamento, salvo em caráter excepcional, quando, efetivamente, constatado vício que comprometa a integridade lógica ou a completude do decisum.

No caso concreto, todavia,
não se evidencia qualquer omissão, erro material ou contradição
no acórdão recorrido que justifique a interposição dos aclaratórios.

Com efeito, os autos evidenciam que,
após o deferimento do pedido de retirada de pauta virtual
, foi
designada nova sessão presencial de julgamento
, com a
devida intimação das partes
, oportunidade em que foi preservado, em sua inteireza, o direito à sustentação oral.

A movimentação do
id. 13916048
certificou que a pauta da sessão, designada para o dia 10/06/2025, havia sido disponibilizada no Diário da Justiça em 30/05/2025.

Ademais, nova certidão no
id. 16145339
, assentou que ambas as partes foram devidamente intimadas da referida sessão.

Todavia, ainda que devidamente intimado
, o embargante
não compareceu à sessão presencial para exercer
a pretendida sustentação oral
, não se podendo imputar ao colegiado julgador qualquer irregularidade por
sua
ausência voluntária ou desídia da parte interessada.

Nesse sentido, é imperioso consignar que
o não comparecimento à sessão regularmente designada e publicizada não invalida o julgamento realizado
,
que segue a previsão do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Para que não restem dúvidas, colaciono as previsões que destacam a participação dos patronos, bem como que asseguram a prerrogativa da sustentação oral:

Art. 126 - Durante a sessão, os advogados sentar-se-ão em lugares reservados, falando da tribuna especial.

§2º O pedido de sustentação oral, quando cabível,
deverá ser requerido até o início da sessão.

§3º O pedido de preferência sem sustentação oral deverá ser requerido até o início da sessão, presencialmente.

§4º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados requerer que na sessão imediata seja o feito julgado prioritariamente, sem prejuízo das preferências legais.

§5º Ressalvadas as preferências legais, os feitos serão julgados na seguinte ordem:

I - aqueles nos quais for deferida a sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos;

II - aqueles nos quais houver pedido de preferência;

III - aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior; e

IV - os demais casos.

§6º Caso o interessado que tenha requerido a sustentação oral ou a preferência não esteja presente na sessão de julgamento perderá a precedência estabelecida no §4º, inserindo-se na ordem normal dos julgamentos.

Por conseguinte, descabe falar em nulidade do julgamento por supressão indevida da prerrogativa de sustentação oral, uma vez que a oportunidade foi
assegurada nos termos legais
, tendo sido a sua inobservância decorrente de
fato atribuível exclusivamente à parte embargante
.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por presentes os requisitos de admissibilidade,
mas
NEGO-LHES
provimento
, ante a inexistência de qualquer vício sanável por esta via.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.